Tribunal: TJPA
Processo: 0812190-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812190-38.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE MARTINS MERGULHAO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. IPVA. CONDUTA ILÍCITA DO FISCO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação De Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente a pretensão, para anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2012 até a presente data, sobre a propriedade do veículo especificado, em relação à autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias; mais a compensação de honorários advocatícios nos termos do art. 21 do CPC;

2-
Comprovada a devida informação sobre a transferência de titularidade do veículo, mostra-se evidente a ilicitude dos lançamentos tributários;

3-
Incontroversa a alegação de não recebimento do prêmio da “Nota Cidadã” do concurso de 2016, cabível o pagamento;

4-
O §6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. Todavia, a responsabilidade objetiva só se amolda a condutas comissivas ou omissivas, quando possível a identificação do agente responsável, aplicando-se ao caso concreto porquanto comissiva a conduta de cobrança;

5-
A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo;

6-
Cabível a condenação na verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC;

7-
Aplicação de juros e correção monetária, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021;

8-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812190-38.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ MARTINS MERGULHÃO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DE NAZARÉ MARTINS MERGULHÃO
(Id. 14850863) contra
sentença
(Id. 14850862) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
(proc. nº 0812190-38.2018.8.14.0301), julgou parcialmente procedente a pretensão, para anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2012 até a presente data, sobre a propriedade do veículo HONDA/POP100, PLACA JVD 0116, RENAVAM 932206077, CHASSI 9C2HB02107RO4060, em relação a autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias; mais a compensação de honorários advocatícios nos termos do art. 21 do CPC.

Em suas razões, a apelante alega que realizou a transferência de titularidade de uma motocicleta no ano de 2012; em 2015, descobriu a existência de restrições em seu nome decorrentes de IPVA do veículo, quando informou ao requerido a transferência. Em 2016, verificou ainda permanecer a restrição sob mesmo título; tendo, um funcionário da recorrida lhe informado que assim iria permanecer até a prescrição do débito.

Sustenta que restou comprovado ser essa a única restrição existente que impedia o recebimento do sorteio, pois juntou consulta de débitos de 2016 junto à SEFA. Quanto ao dano moral, resta caracterizada a prática do ato ilícito decorrente da demora de transferência do veículo, o que a impediu de receber a premiação do programa “nota cidadã”.

Argumenta que o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. Ainda, que é isenta do pagamento de custas processuais, pois fora agraciada com a justiça gratuita; bem como que a compensação de honorários é indevida, conforme art. 85, § 14 do CPC. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para condenação da parte apelada ao pagamento da premiação da “nota cidadã”, à indenização por danos morais e aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob o (Id. 14850916) pugnando pelo desprovimento do apelo, ou que a indenização seja fixada no máximo em R$1.000,00 (um mil reais).

O Ministério Público manifesta-se pela ausência de interesse na causa, a teor do art. 178 do CPC c/c art. 1º, II, da Recomendação CNMP nº 34/2016 (d. 15088836).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A autora relata que realizou a transferência de titularidade da motocicleta de placa JVD0116, tendo informado ao DETRAN no dia 25/01/2012. Em 2015, foi sorteada no programa do Governo do Estado “Nota Cidadã”, porém a SEFA lhe informou haver impedimento para receber o prêmio por conta da existência de débitos de IPVA do referido veículo. Informou à SEFA sobre a transferência e recebeu o prêmio.

Posteriormente, em 2016, foi, novamente, sorteada no programa “Nota Cidadã” e passou pelo mesmo constrangimento perante a SEFA; tendo, desta vez, informado novamente sobre a transferência do veículo em 2012, porém, até o ajuizamento da presente ação, não havia recebido o prêmio de R$50,00 (cinquenta reais).

O pedido inicial é: a retirada de restrição referente à cobrança de IPVA da motocicleta de placa JVD0116; o pagamento do prêmio sorteado; a declaração de negativa de propriedade do veículo, a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação (2012); e a indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O acervo probatório é composto de: protocolo datado de 22/04/2016, com pedido de baixa de débito de IPVA junto à Coordenadoria Executiva Especial doo IPVA e ITCD da SEFA; consulta de veículo resumida emitida em 20/04/2016 pelo DETRAN; CVIT – débitos do veículo de 2012 a 2015 emitido pela SEFA em 14/01/2015; dados do proprietário emitido pela SEFA em 19/04/2016 (Id. 14850839 - Pág. 1-7). Certidão negativa de natureza não tributária emitida em 25/04/2016 pela SEFA; consulta de aviso de transferência emitida pelo DETRAN com data de protocolo em 25/01/2012; certidão positiva de natureza tributária; e-mail da SEFA; relatório de baixa de débito indevido emitido pela SEFA (Id. 14850840 - Pág. 1-12).

Prolatada sentença, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2012 até a presente data, sobre a propriedade do veículo HONDA/POP100, PLACA JVD 0116, RENAVAM 932206077, CHASSI 9C2HB02107RO4060, em relação a autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias.

Custas, como de lei, rateadas entre as partes, compensados os honorários advocatícios nos termos do art. 21 do CPC, em razão de sucumbência recíproca.”

Cinge-se a matéria recursal ao exame do direito da apelante à indenização por dano moral, originário da cobrança indevida de débitos fiscais; bem como do pagamento do prêmio da “nota cidadã” e a condenação na verba honorária.

A irregularidade da cobrança dos débitos fiscais em relevo em nome da apelante resta comprovada, porquanto a venda do veículo foi informada ao DETRAN em 25/01/2012, conforme comprovado nos autos.

Resta evidenciado, também, que o apelado já possuía conhecimento de que a apelante havia vendido o veículo e informado ao DETRAN para a efetiva transferência de titularidade nos cadastros da Autarquia e, por consequência, na própria SEFA. É incontroverso, nos autos, que a apelante, inclusive, em decorrência desse procedimento informativo, recebeu o prêmio do sorteio de 2015 junto à SEFA.

No mesmo passo, em 2016, a apelante passou pela mesma situação ao ser sorteada no programa “Nota Cidadã” para ganhar o prêmio de R$50,00 (cinquenta reais). Mostra-se, portanto, devido o pagamento do referido prêmio, conforme reclamado pela autora/apelante e não contestado pelo réu/apelante.

Quanto à indenização por dano moral, consiste em direito individual, insculpido na Constituição Federal/88, nos incisos V e X de seu art. 5º, que garantem à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito. Assim também o CPC/02, em seu art. 186.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a CF/88 consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta ilegal do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Na espécie, cuida-se de ato comissivo do fisco estadual, que promoveu o lançamento de débitos tributários indevidos à apelante. Aplica-se, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva; restando apurar se a ilicitude da conduta deu ensejo a prejuízo moral indenizável.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).”

Sendo assim, constatado, além da conduta e do dano, o nexo causal entre ambos, observados os precedentes citados, resta caracterizado o dano moral e o consentâneo dever de indenizar.

Fixo a indenização do dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, merece ser reformada a sentença para, além de determinar ao réu a obrigação de anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2012 até a presente data, sobre a propriedade do veículo HONDA/POP100, PLACA JVD 0116, RENAVAM 932206077, CHASSI 9C2HB02107RO4060, em relação a autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias, condenar ao pagamento do prêmio de R$50,00 (cinquenta reais) da “Nota Cidadã” e à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com a reforma da sentença, fixo os honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com supedâneo no art. 85 §§ 2º e 3º do CPC.

Consectários legais

A correção monetária e os juros devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do valor de R$50,00 (cinquenta) reais a título prêmio da “Nota Cidadã” de 2016, e indenização por danos morais na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais). Fixar honorários advocatícios de sucumbência e modular juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023